Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. TEMA No 793/STF. DESNECESSIDADE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE 90MG. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Em sede de julgamento de Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal (Tema 793), por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
2.A apelada é portadora da doença de Crohn (forma estenosante e fistulizante), associada à pioderma gangrenoso em atividade), e se submeteu a tratamento com os fármacos oferecidos pelo SUS (anti-TNF Infliximabe e Adalimumabe), os quais não resultaram em uma alternativa adequada para a parte autora, necessitando, segundo relatório da médica assistente, confirmado por nota técnica da NATJUS, do medicamento ora reclamado, qual seja, o USTEQUINUMABE 90MG.
3.Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.